Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Compete, portanto, ao autor da ação monitória o ônus da prova acerca da exigibilidade do pagamento devido, o que encontra sintonia com a previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Quando o acervo probatório não logra demonstrar a relação obrigacional descrita na peça inicial, em sua totalidade, a improcedência de parte do pedido é medida que se impõe.